Tribunal: TJMT
Processo: 1021698-33.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com efeito suspensivo, interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a decisão proferida na Ação de Obrigação de Fazer c/c Inexistência de Débito e Indenização por Danos Morais no 1035870-71.2021.8.11.0002, movida em seu desfavor por SOLANGE RODRIGUES DE OLIVEIRA, perante a Quarta Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que deferiu o pedido de tutela de urgência para que a requerida no prazo de 12 (doze) horas, restabeleça o fornecimento de energia elétrica da respectiva unidade consumidora (UC no 6/9287843-8), em relação as faturas questionadas e, ainda, proceda com a exclusão do nome e dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, referente as cobranças das faturas, sub judice, consoante requerido pela parte autora. Em caso de descumprimento, fixou com fulcro no artigo 537, do Código de Processo Civil, multa-diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias-multa.
Em síntese, verbera que (i) não restou demonstrado o cumprimento de ambos os requisitos exigidos pelo art. 300, CPC; (ii) a cobrança não se deu de maneira aleatória ou repentina; (ii) a cobrança enviada e questionada pela agravada se trata de um desvio de energia, fazendo com que o medidor registrasse consumo a menor do que o efetivamente consumido; (iii) foi autuada através do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI no 824004, que teve o acompanhamento de esposo da empresa agravada; (iv) procedeu à cobrança dos valores referentes ao período irregular observado, nos exatos termos do art. 130, IV, da Resolução no 414/2010, da ANEEL; (v) enviou “Carta ao Cliente”, facultando ao agravado a possibilidade de interposição de recurso administrativo no prazo de 30 (trinta) dias; (vi) não ha irregularidades na inspeção, além de o procedimento estar embasado legalmente, caberia à agravada apresentar razões pelas quais o processo de recuperação de consumo se afiguraria como ilegal; (vii) resta evidenciada sua má-fé, uma vez que sequer citou em sua petição inicial de que se tratava a cobrança realizada, induzindo o juízo a quo a erro; (vii) a cobrança realizada teve por base a constatação de um desvio de energia, tendo esta ligação impedido a correta leitura de consumo de energia no período compreendido entre novembro de 2019 a novembro de 2020; (viii) após a realização da inspeção e regularização da medição de consumo, houve significativo aumento na média de KWh consumidos; (ix) agiu no exercício regular do direito (art. 188, I, CC) ao proceder com a recuperação; (x) a Primeira Seção do STJ, ao julgar o Tema 699 dos recursos repetitivos (REsp 1.412.433) estabeleceu que é possível o corte administrativo do fornecimento de energia elétrica, nos casos como o dos autos.
Ao final requer, com fulcro no art. 1.019, I, do CPC, que seja determinada a suspensão dos efeitos da r. decisão agravada, mantendo-se a legitimidade das cobranças realizadas.
Breve relato.
Nessas condições, a pretensão encontra permissivo no art. 1015, I, do CPC, viabilizando o curso deste Agravo na forma instrumental, bem como, pelos documentos juntados, foram preenchidos os requisitos disposto no art. 1017, I, do mesmo Código Processual.
De outro lado, dentro de um juízo provisório e não exauriente dos documentos ora acostados aos autos, não se vislumbra elementos para, de plano, modificar a decisão recorrida.
Extrai-se dos autos que a Recorrida foi autuada através do TOI – Termo de Ocorrência de Irregularidade no 824004 sob alegação de irregularidade no relógio medidor de Unidade Consumidora; que a requerida lhe imputou duas faturas na Unidade Consumidora no 6/9287843-8, com vencimento para 12 de dezembro de 2021, uma no valor de R$3.446,48 e R$1.010,70, referente a recuperação de consumo, segundo alega a agravante, relativo ao um período de 13 (treze) meses.
Com efeito, inobstante seja possível a suspensão dos serviços de energia elétrica nos casos de inadimplemento, não se afigura razoável suspender o fornecimento de energia elétrica e inserir o nome da agravada nos cadastros de proteção ao crédito quando existir discussão acerca da regularidade/legalidade da cobrança.
Assim, levando em consideração que a Recorrida está discutindo a origem das faturas extras referente ao período de anormalidade, bem como a regularidade, ou não do consumo, tenho que, em princípio, está evidente a plausibilidade do direito invocado, o que confere probabilidade as alegações sustentadas na inicial.
De igual modo, o perigo de dano é notório, pois caso a liminar não seja concedida, a Agravada terá seu fornecimento de energia elétrica suspenso, aliado ao fato de que seu nome poderá ser inscrito nos órgãos de restrição ao crédito, por débito que, ainda, está sendo questionado. Por outro lado, não se vislumbra a irreversibilidade dos efeitos da decisão concessiva, nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil.
Com estas considerações, INDEFIRO A LIMINAR vindicada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =